Tribunal: STF
Processo: ARE 1574507
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em cumprimento de sentença, autorizou a reintegração de posse de imóvel público situado em área de preservação ambiental ocupado pelo agravante – Pretensão recursal fundada em questões já analisadas e superadas com o encerramento da fase de conhecimento do processo principal – Argumentos apresentados que não se referem à liquidez, certeza ou exigibilidade do título judicial, mas visam à reabertura de discussões há muito fulminadas pela preclusão – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 32).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º; o inc. XXIII do art. 5º e o art. 230 da Constituição da República. 



    Argumentou que “a propriedade do Estado não pode se sobrepor ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não tem sentido, aquele que tem o dever constitucional de amparar (ESTADO), ser o agente causador a atingir a dignidade e o bem-estar do idoso. Ainda mais, se for considerado que é da própria natureza da Reserva de Desenvolvimento Sustentável admitir a presença humana na região, não sendo a área impassível de intervenção antrópica, como pretende faz crer o Estado de São Paulo em suas manifestações” (fl. 7, e-doc. 41). 



    Pediu provimento do recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 88).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o Recurso Extraordinário trata de questões relevantes da pessoa idosa e a negativa ao seu direito à saúde, a moradia, a convivência familiar, a dignidade a vida em comunidade, com quem tem estreita relação de amizade e que o reconhecem como membro nativo, da centenária Vila Barra do Una na cidade de Peruíbe/SP, que nos dias atuais já tem características urbanas, com energia elétrica, comércio, igrejas, restaurantes, campings, escola, coleta de lixo, ônibus urbano, etc” (fl. 5, e-doc. 59).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com estes fundamentos: 



    “O recurso extraordinário não reúne condições de admissibilidade e, sendo assim, não merece trânsito. 



    Isso porque não foi apontada a repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, no art. 1035, § 2º, do Código de Processo Civil e confirmada na Questão de Ordem no ARE 663.637, DJ em 12.9.2012, verbis: (...)" (fl. 1, e-doc. 54).



    Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível demonstração formal da repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Confiram-se, por exemplo: 



    “Direito Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de preliminar de repercussão geral formal e fundamentada. O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar as violações apontadas no agravo regimental, as quais, segundo aduz, ultrapassam o interesse subjetivo das partes e possuem repercussão geral. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão que justifique a modificação do julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. 4. O acórdão embargado consignou claramente que a ausência de preliminar de repercussão geral formal e fundamentada impede o processamento do recurso e a análise da matéria de fundo. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o acréscimo de argumentos nas razões do agravo regimental, com o objetivo de suprir o óbice processual da ausência de preliminar de repercussão geral, é inviável, uma vez que o momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral é a interposição do recurso extraordinário, sob pena de preclusão consumativa. 6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, configurando a irresignação do embargante uma indevida tentativa de rediscussão da matéria. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.566.489-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 13.11.2025).



    Confiram-se, ainda, os julgados proferidos nos seguintes processos: ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024; ARE n. 1.473.471-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2024; RE n. 1.418.108-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024; e RE n. 1.458.755-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024.



    Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, o agravante não fez sequer referência a repercussão geral em seu recurso, pelo que ausente essa preliminar (e-doc. 41). 



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora